Tribunal: TJSP
Processo: 2300381-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão genérica. Pleito invocando a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pedido de concessão de liberdade provisória ou de substituição pela prisão domiciliar. Liminar indeferida.

Prolação de sentença penal condenatória, com fixação de regime inicial de cumprimento de pena no aberto. Trânsito em julgado

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão genérica. Pleito invocando a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pedido de concessão de liberdade provisória ou de substituição pela prisão domiciliar. Liminar indeferida.

Prolação de sentença penal condenatória, com fixação de regime inicial de cumprimento de pena no aberto. Trânsito em julgado para as partes. Expedição de alvará de soltura clausulado. Cessação do constrangimento ilegal. Superação dos pressupostos configuratórios da causa de pedir. Habeas Corpus prejudicado.